Tribunal: STF
Processo: HC 205370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, ante a prática dos crimes descritos no art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/13, c/c o art. 29 do Código Penal, em concurso material com o art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, c/c. o art. 29, por três vezes, na forma do art. 69, caput, do referido Diploma Legal. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido.